Tribunal: TJES
Processo: 5011783-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011783-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011783-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, STELLA SCANTAMBURLO DE MERGAR - ES20411

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAPHAEL TEIXEIRA NOGAROL
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
J
UÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES.

Consta que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 c/c 40
,
inciso
VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

As razões do recurso são, em síntese,
(1.)
ausência dos motivos justificadores da prisão preventiva, e
(2.)
fundamentação genérica do decreto de prisão.

A decisão atacada deve ser mantida.

O Magistrado em atuação na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, consignando indícios da autoria e materialidade da prática do grave crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, e ainda, histórico de prática de outros delitos (fls. 41/42).

A segregação foi mantida pela autoridade indicada como coatora, consignando a gravidade da conduta, o risco de reiteração criminosa e a ausência de apresentação de fatos novos, aptos a desconfigurar os requisitos da preventiva (fls. 68/69).

Agora, nesta análise exauriente, também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento da garantia da ordem pública, mormente a
gravidade do caso concreto
(tráfico de drogas na companhia de adolescente), bem como a presença de
indícios d
e
periculosidade,
habitualidade e vínculo com a prática criminosa
.

Com efeito, verifiquei do sistema SEEU que, quando o paciente foi surpreendido na prática, em tese, do tráfico de drogas (18/09/2022), ainda cumpria pena em regime aberto, referente à condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Id. 4252521).

Assim, presente o risco da reiteração delitiva, como bem consignaram os magistrados em 1º grau, não há que se falar em fundamentação genérica.

O motivo justificante da conveniência da instrução criminal também está presente, visto que a liberdade do paciente pode gerar influência no depoimento do adolescente que, supostamente, com ele traficava.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: AgRg no HC n. 788.757/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

Por fim, saliento que, subsistindo requisitos para a decretação cautelar, fica impossibilitada a autorização da concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Cito precedentes do C. STJ: AgRg no RHC n. 163.178/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
Julgamento: 24/05/2022,
T5, DJe: 27/5/2022; AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5, DJe: 22/12/2022.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 4041605),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM CO
MPANHIA DE ADOLESCENTE. PRISÃO.

F
UNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA.
PRESERVADOS OS MOTIVOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
RI
SCO DA REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTE
S.
ORDEM DENEGADA.

1. Necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento da garantia da ordem pública, mormente a
gravidade do caso concreto
(tráfico de drogas na companhia de adolescente), bem como a presença de
indícios d
e
periculosidade,
habitualidade e vínculo com a prática criminosa
.

2. P
aciente surpreendido na prática do tráfico de dro
gas
enquanto
cumpri
a
pena em regime aberto, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo.
R
isco da reiteração delitiva
.
Precedentes.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5011783-36.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.